Tribunal: TJES
Processo: 5008929-56.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008929-56.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: PATRICIA GOULART DE FARIA TURBAY SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ACESSO À SALA VIP DE AEROPORTO. COBRANÇA POR ACOMPANHANTE MENOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO QUE REPRODUZ A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou a instituição financeira à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais em razão de cobrança não informada pelo acesso de criança a Sala VIP conveniada ao cartão Inter Black, julgando improcedente o pedido de indenização por perda do tempo útil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o recurso interposto atende ao princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica e fundamentada dos argumentos adotados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se que a parte recorrente limitou-se a reproduzir os argumentos da contestação, sem enfrentar de forma direta e específica os fundamentos da sentença recorrida.
4. A ausência de impugnação concreta aos pilares decisórios caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, requisito essencial de admissibilidade recursal.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça local é firme no sentido de que a inobservância da dialeticidade impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se à repetição dos argumentos da contestação, viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, III, e 932, III; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.046.832/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 23.06.2025; TJES, Recurso Inominado Cível nº 5013646-43.2023.8.08.0048, 3ª Turma Recursal; TJES, Recurso Inominado Cível nº 5000910-37.2020.8.08.0035, 3ª Turma Recursal.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5008929-56.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO INTER S.A.

RECORRIDO(A):
PATRICIA GOULART DE FARIA TURBAY SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ACESSO À SALA VIP DE AEROPORTO. COBRANÇA POR ACOMPANHANTE MENOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO QUE REPRODUZ A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou a instituição financeira à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais em razão de cobrança não informada pelo acesso de criança a Sala VIP conveniada ao cartão Inter Black, julgando improcedente o pedido de indenização por perda do tempo útil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o recurso interposto atende ao princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica e fundamentada dos argumentos adotados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se que a parte recorrente limitou-se a reproduzir os argumentos da contestação, sem enfrentar de forma direta e específica os fundamentos da sentença recorrida.
4. A ausência de impugnação concreta aos pilares decisórios caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, requisito essencial de admissibilidade recursal.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça local é firme no sentido de que a inobservância da dialeticidade impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se à repetição dos argumentos da contestação, viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, III, e 932, III; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.046.832/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 23.06.2025; TJES, Recurso Inominado Cível nº 5013646-43.2023.8.08.0048, 3ª Turma Recursal; TJES, Recurso Inominado Cível nº 5000910-37.2020.8.08.0035, 3ª Turma Recursal.

RELATÓRIO

A Recorrida ajuizou a ação alegando ser titular de cartão
Inter Black
, que lhe garante acesso a Salas VIP conveniadas, notadamente pelo programa Priority Pass. Narrou que, em 19/08/2024, utilizou a Sala VIP do Aeroporto do Galeão, acompanhada de seu esposo e de sua filha de quatro anos. Alegou que foi surpreendida, ao receber a fatura do cartão, com a cobrança de R$ 196,00 pelo acesso da criança, valor que, segundo a narrativa autoral, jamais foi previamente informado, violando o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Diante de tentativas infrutíferas de resolver a questão administrativamente, a Recorrida buscou a tutela jurisdicional, pleiteando a repetição do indébito em dobro (R$ 392,00), danos morais (R$ 3.000,00) e indenização pela perda do tempo útil (R$ 3.000,00).

A Sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (Id 16291456):

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos para:

a) CONDENAR a ré a pagar à autora o valor cobrado indevidamente, em dobro, que totaliza a importância de R$ 392,00 (trezentos e noventa e dois reais) que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil) e;

b) CONDENAR, ainda, a ré, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da autora, acrescido de correção monetária (IPCA) a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora, a contar do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização pela perda do tempo útil.

Via de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito
, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Inconformada, a parte Ré interpôs Recurso Inominado (Id 16291457), reiterando os pontos apresentados na contestação, quais sejam: a) a ausência de ato ilícito, alegando que a cobrança é legítima e decorre da política do Priority Pass para acompanhantes não adicionais; b) a inexistência de violação ao princípio da transparência, pois as regras estariam "amplamente divulgadas" nos canais oficiais do Banco; c) o afastamento da condenação por danos morais, por considerar que os fatos configuram mero dissabor; e d) o afastamento da repetição do indébito em dobro, por ausência de má-fé e legitimidade da cobrança.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id 16291463), pugnando pelo não conhecimento do recurso em preliminar de ausência de dialeticidade recursal, argumentando que o Recorrente se limitou a repetir os argumentos da contestação sem impugnar os fundamentos específicos da sentença. No mérito, defendeu a manutenção integral do julgado.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte Recorrente, quando da interposição do presente Recurso Inominado, reproduziu os termos de sua contestação, deixando de impugnar os fundamentos da sentença recorrida e demonstrar, de forma concreta, seu eventual desacerto.

Tal postura revela manifesta afronta ao princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao Recorrente impugnar de maneira fundamentada os pilares da decisão recorrida.

Sobre o tema, “
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de impugnar todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso
”. (STJ,
AgInt no REsp 2046832 / PR, Relatora DANIELA TEIXEIRA, TERCEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 23/06/2025, DJEN 26/06/2025)

No mesmo sentido, este eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem adotado o entendimento de que a ausência de dialético enfrentamento aos fundamentos assentados na sentença recorrida impede o conhecimento do recurso, por não preencher requisito de admissibilidade essencial. Veja:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO .
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
MULTA DO ART . 1.021, § 4º DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I - CASO EM EXAME 1 .Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado por deserção. O agravante alegou hipossuficiência financeira e defendeu a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do agravo interno . III - RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 932, III, do CPC estabelece que não se conhece de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4 . O agravante não atacou os motivos da decisão que não conheceu do recurso inominado por deserção, limitando-se a discorrer sobre a negativa da gratuidade de justiça, já preclusa. 5.
A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso.
6 . Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da manifesta inadmissibilidade do agravo interno. IV - DISPOSITIVO E TESE 7 . Agravo interno não conhecido. Multa aplicada. Tese de julgamento: “O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC, por violação ao princípio da dialeticidade .” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4º. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50136464320238080048, Relator.: WALMEA ELYZE CARVALHO, Turma Recursal - 3ª Turma) [destaquei]

RECURSO INOMINADO.
RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . RECURSO NÃO CONHECIDO.
CASO EM EXAME 1. Recurso que busca a improcedência da demanda, argumentando pela inexistência de falha na prestação de serviço e cobrança indevida por parte da empresa ré. Sentença que homologou o acordo firmado entre as partes e condenou a requerida em perdas e danos diante do cancelamento das linhas telefônicas da autora . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Falha na prestação de serviço da empresa da telefônica, cancelamento de linha telefônica do consumidor e conversão de obrigação de restabelecer as linhas telefônicas em perdas e danos diante do cancelamento. 3. Recurso Inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença . RAZÕES DE DECIDIR 4. Recurso Inominado que reproduziu ipsis litteris todos os termos da Contestação. 5. Violação ao princípio da dialeticidade . Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. Tese de julgamento:
Não conhecimento do recurso que reproduzir ipsis litteris os termos da Contestação e não impugnou os fundamentos apresentados na sentença, diante do princípio da dialeticidade
. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.932/81. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020; TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50009103720208080035, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma) [destaquei]

Dessa forma, o recurso interposto pela parte Recorrente não atende ao requisito da dialeticidade recursal, tornando-se, por conseguinte, inadmissível para fins de conhecimento, uma vez que não impugnou de forma específica e fundamentada os argumentos adotados na sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto, em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)